Tribunal: STF
Processo: RE 114841
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- CONSTITUIÇÃO: ART. 122, III, DA C.F.
RECUSA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS: ALEGAÇÃO
INFUNDADA.
NÃO HÁ QUE DIZER-SE TER HAVIDO MALTRATO DO INC.III, DO ART. 122 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR NÃO TER O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
CONHECIDO DO RECURSO, POR ENTENDER QUE O CABIVEL ERA O DE AGRAVO E
NÃO O DE APELAÇÃO. AINDA QUE PARA DIZER QUE O RECURSO FOI
INTERPOSTO ERRONEAMENTE, HOUVE DECISÃO JUDICIAL. E, NÃO FOI A
APELAÇÃO CONHECIDA COMO AGRAVO, PELO PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO
DOS ATOS PROCESSUAIS, CERTAMENTE PORQUE O RECURSO FOI INTERPOSTO
FORA DO PRAZO DO AGRAVO.